Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. ESCUSA DE CURADOR. IDOSAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE. CONFLITO FAMILIAR. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de interdição ajuizada por três filhas da interditanda, com pedido de nomeação como curadoras.
2. Fato relevante - a interditanda, com 96 anos, foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar e demência, sendo dependente de terceiros.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido, decretando a interdição e nomeando duas das autoras como curadoras, com poderes restritos aos aspectos patrimoniais e negociais.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de escusa de curador que voluntariamente assumiu o encargo.
III – Razões de decidir
5. A curatela é instituto de proteção da pessoa incapaz e deve ser exercida no melhor interesse do curatelado.
6. A escusa do encargo é admitida nas hipóteses previstas no art. 1.736 do CC, aplicáveis à curatela por força do art. 1.781.
7. As apelantes, que inicialmente requereram a curatela, alegaram posteriormente não terem ciência da responsabilidade patrimonial envolvida, além de apresentarem idade avançada e problemas de saúde.
8. Os documentos acostados indicam conflito familiar e possível inadequação das curadoras nomeadas, inclusive com alegações de maus-tratos.
9. Diante disso, é necessária nova instrução para apuração de pessoa mais apta ao exercício da curatela, preservando-se o interesse da interditada.
IV – Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente anulada para retorno do processo à origem e prosseguimento da instrução.
Dispositivos legais citados: CC, arts. 1.736, I a VII; 1.775; 1.781; 1.766; 1.774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0754124-66.2023.8.07.0016, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 13/02/2025.